Tribunal: TJMT
Processo: 1016624-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016624-66.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDREIA BISPO DA SILVA - CPF: 035.199.811-06 (RECORRENTE), WESLEY BASTOS DE SOUZA (RECORRENTE), JONIELE CRUZ AZAMBUJA - CPF: 041.545.951-64 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – DELITO TIPIFICADO 121, § 2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PRIMEIRO RECORRENTE
– 1) DESPRONÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – PROVA – DESCABIMENTO – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 3) RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –

PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO
CONATUS
–

AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
SEGUNDO RECORRENTE
– PRETENSÃO – 1) RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –

PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO
CONATUS
– AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA – PROVA – INCABÍVEL – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
–
INADEQUAÇÃO
–
REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA O DECOTE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência do elemento subjetivo.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Wesley Bastos de Souza
, qualificado, contra a decisão da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
, sendo pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e recurso em sentido estrito interposto
Andréia Bispo da Silva
, qualificada,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
, sendo pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública em favor de Wesley Bastos de Souza, interpor recurso em sentido estrito (Id. 21984251/21982452). Em suas razões busca a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado, e caso esse não seja o entendimento, pleiteia a desclassificação da tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo e a aplicação da desistência voluntária.

Andréia Bispo da Silva, inconformada, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 21984900). Em suas razões requer seja reconhecida a desistência voluntária, bem como a desclassificação do delito de tentativa de homicídio por ameaça, todavia, caso seja mantida a pronúncia, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, visto que não demonstrado nos autos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos em sentido estrito, para que seja mantida a decisão de pronúncia por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Id. 21984993/21984994/29937490).

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 21984998), salientando:

“(...) reexaminando a decisão atacada/objurgada, concluo que não deve ser modificada, cujos fundamentos entendo que bem resistem as razões do recurso, de forma que a mantenho — art. 589, do CPP. (...)”

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo
desprovimento integral do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 31243496):

“Sumário: Acusados pronunciados como incursos no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo defensivo – (1) Recurso de apelação criminal interposto pela ré Andreia: Pretendida desclassificação delitiva para o crime de ameaça, em vista da existência da desistência voluntária – Busca o decote da qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal – Pleitos improcedentes – Impossibilidade de desclassificação para o crime de ameaça – Indícios suficientes de que a acusada agiu com animus necandi – Não demonstrado, de forma inequívoca, que a recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime – Havendo dúvida, a acusada deve ser pronunciada – Somente é possível o afastamento das qualificadoras quando se revelarem totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos – Pelo desprovimento do recurso. (2) Recurso de apelação criminal interposto pelo réu Wesley: Argumenta em prol da desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo – Alegações improcedentes – Prova da materialidade e indícios de autoria – Do breve exame do arcabouço probatório percebem-se claros os indícios de ser o acusado o autor do fato narrado na peça acusatória – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Art. 413, caput, do Código de Processo Penal – A análise definitiva do animus do agente é matéria de competência privativa do Júri Popular – Pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por

Wesley Bastos de Souza
, qualificado, contra a decisão da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sendo pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e recurso em sentido estrito interposto
Andréia Bispo da Silva
, qualificada,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sendo pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...) extrai-se do inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2017, por volta de 22h30min, na residência particular, localizada na Rua Javan Júnior, Parque São Cristovão, Pontes e Lacerda/MT,
Andréia Bispo da Silva e Wesley Bastos de Souza,
imbuídos de vontade de matar, impelidos por motivo fútil, com consciência e votade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, tentaram contra a vida de Joniele Cruz Azambuja, vez que efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção, somente não consumando seu intento (morte) por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

DO HISTÓRICO DOS FATOS.

Extrai-se do Inquérito Policial que, no dia 13 de abril de 2017, a denunciada Andréia Bispo da Silva, Joniele Cruz Azambuja (vítima de tentativa de homicídio) e terceiras pessoas, passaram o dia em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Ocorre que, por volta das 20h, retornaram para Pontes e Lacerda/MT, sendo que, durante o trajeto, por futilidades, iniciou-se um entrevero entre Andréia Bispo da Silva e Joniele Cruz Azambuja.

Aspós tal fato, Andréia Bispo da Silva enviou uma mensagem via whatsapp para seu namorado, Wesley Bastos de Souza (denunciado), pedindo-lhe que matasse Joniele, pois alegou ter levado um tapa deste durante a referida confusão.

Sendo assim, imbuídos com a vontade de matar, porquanto irresignados com o ocorrido (motivo fútil), Andréia Bispo da Silva e Wesley Bastos de Souza se encontraram e, utilizando-se de uma motocicleta, dirigiram-se ao local em que se encontrava Joniele Cruz Azambuja.

Nesta localidade, Weslei efetuou sucessíveis disparos de arma de fogo em direção à vítima, que apenas não veio a óbito em razão da má pontaria do atirados (circunstância alheia à vontade dos agentes). (...)”

Em suas razões, Wesley Bastos de Souza busca a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado, e caso esse não seja o entendimento, pleiteia a desclassificação da tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo e a aplicação da desistência voluntária.

Andréia Bispo da Silva, em suas razões requer seja reconhecida a desistência voluntária, bem como a desclassificação do delito de tentativa de homicídio por ameaça, todavia, caso seja mantida a pronúncia, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, visto que não demonstrado nos autos.

DO RECURSO DE WESLEY BASTOS DE SOUZA

DA IMPRONÚNCIA

Inicialmente cabe ressaltar que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público na denúncia. Diante da materialidade comprovada e dos indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao E. Tribunal do Júri. Essa decisão é de cunho eminentemente declaratório, ou seja, atesta a probabilidade de os fatos narrados na exordial acusatória serem verdadeiros sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Consoante preceituado pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao E. Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Refiro-me à lição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre a pronúncia:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade ... é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527).

A realidade fática restou comprovada através do inquérito policial (Id. 21972978), auto de prisão em flagrante (Id. 21972979), termo de depoimento (Id. 21972980), termo de declarações (Id. 21972981), termo de qualificação (Id. 21972982/21972973), boletim de ocorrência (Id. 21972985), relatório policial (Id. 21972986), termo de qualificação (Id. 21972987), termo de declarações (Id. 21972988/21972989) e relatório policial (Id. 21972992).

No que tange a autoria, imperioso transcrever os depoimentos prestados.

A vítima Joniele Cruz Azambuja em seu depoimento perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE na data de 13/04, por volta das dez da manhã, foi com a suspeita, Natalia e Adriano, foram para a Cascata de Vila Bela, voltando por volta das 20 horas, que beberam bastante e o declarante estava na parte de trás do veículo do Adriano e que o declarante estava com Natalia amiga da suspeita e está estava ficando com Adriano, amigo do declarante, que no meio do caminho o declarante estava bêbado e queria ficar em casa, dando um chute na caixa de isopor, quebrando esta, que estava muito bravo, gritou com a suspeita, xingou todos, pois queria ficar em casa em virtude de sua esposa estar gravida, assim foi deixado em sua casa, que Adriano pediu para o declarante ir com ele para casa da Andréia, que assim quando a esposa do Adriano ligou e perguntou onde estava o marido, foi junto com seu cunhado na casa do declarante , pedindo que esta ensinasse para ela onde Andréia morava, que assim o declarante ensino para Alessandra, esposa do Adriano, o endereço de Andréia e não soubesse ocorreu algo após, que assim por volta das 22:30, estava sentado na frente de sua casa com sua irmã, Franciele, sua esposa, Larissa e seu Emerson, todos conversando, quando passou a Andréia e o Babuíno na motonete passaram em frente e deram rapidamente a fazendo “balão”, e quando voltaram o condutor da motonete, já voltou com a arma em punho e atirou efetuando três disparos, descendo pela javan junior, voltando para cohab do Miura, de onde vieram, que viu que era uma mulher na garupa, e reconheceu a bis azul, da Andréia, por causa da alça de trás do banco, prateada, o condutor um rapaz de aproximadamente 25 anos, pelo porte físico, moreno escuro, com as vestes toda branca, e uma tatuagem, tribal em uma das pernas, altura da panturrilha, que o reconheceu, por causa das vestes, pois na hora em que foram buscar Andréia e Natalia, na casa de Andréia, ele estava na casa e ficou os encarando, que nunca tinha visto o Sr weslei , conhecido por Balbuíno, antes, so na casada Andréia e no momento em que este efetuou disparos contra ele, que não sabe ao certo a motivação da tentativa do homicídio, que no momento dos crimes, que no momento do crime, o suspeito gritou, " pra você aprender a não mexer com mulher dos outros", e atirou em direção ao declarante, que os tiros pegaram um no portão do vizinho, do lado esquerdo, aproximadamente um metro do chão, que os tiros foram para o rumo que estava correndo, que não sabe dizer se tiveram a intenção de Ihe matar, pois nem conhece o suspeito direito. (...)”

Em juízo a vítima Joniele Cruz Azambuja ratificou seu depoimento, informando que desferiram disparos de armas de fogo em sua direção, vejamos:

“(...) eu fui em um churrasco lá na Vila Bela de um colega meu, o Adriano, Andreia e outra amiga dela, aí lá nós bebemos de mais, muita cachaça né, aí eu peguei e alterei com ela dentro do carro né, aí outra coisa que eu fiz, estava eu e a outra menina atrás do carro. (...) A Andreia estava na frente, e eu peguei, eu não sei, acho que eu dei um chute no banco, eu não me lembro, eu dei um chute no banco e eu acho que eu e falei para ela calar a boca, eu não tenho certeza, mas eu não relei a mão nela, isso eu tenho certeza, ai tem a palavra dela, e eu estava lá na frente de casa, ai eu sai de casa fui para casa da minha irmã e do meu cunhado, quando deu fé, chegou atirando em mim, três tiros ou mais, acho que foi para assustar né, porque de pertinho e errou, ai eu nem ia mexer com isso não. (...) O Wesley não estava no churrasco. (...) Não relei a mão nela, eu estava bêbado, mas isso eu tenho certeza que não. (...) Quando cheguei em Pontes e Lacerda fui para minha casa. (...) Eu estava na casa do meu cunhado, porque ele mora do lado, eu vesti uma bermuda e sentei mais na frente né, aí quando e fé, aí chegou assim deu volta em mim de moto, e chegou eu me lembro, você gosta de mexer com mulher dos outros, eu não lembro eu estava alcoolizado e deu três tiros em mim, no meu rumo, pegou um no portão, aí eu cai no “colonhão”, no mato né, ai depois eu voltei normal para minha residência. (...) Ele passou lá na frente de casa assim, ele parou a moto lá na BR, e atirou, você gosta de mexer com a mulher dos outros, e “tau tau tau”. (...) Estava eu, aí meu cunhado minha irmã estava dentro, aí eu até corri para o rumo de casa. Eu fugi. (...) Ele foi embora normal, aí nunca mais. (...) Os tiros não pegaram, ele viu que não pegou, acho que foi mais para assustar mesmo, se fosse para matar estava pertinho né. (...) A discussão entre eu e a Andreia, bebida né. (...) Já tinha visto ela antes, eu e um colega meu que chamou ela para o churrasco (...) Ele já chegou atirando em mim e eu sai correndo né (...) (Id. 31243496)”

A informante Larissa Adriana Eliziario da Silva não foi ouvida perante a autoridade policial, todavia, em juízo afirmou que os tiros não foram de brincadeira, vejamos:

“(...) coisa de cinco minutos que eu sentei, o rapaz passou com a moça, atirando, eu não vi porque estava de capacete, eu só ouvi os disparos (...) eu não sei te dizer porque todos os dois estavam de capacete, eu não vi, eu só vi os tiros porque quase pegou na criança que estava comigo (...) chegou a moto com a moça na garupa e o rapaz. Ele só desceu da moto, deixou a menina que estava na garupa, segurando como piloto e atirou.
(...) Ele desceu para matar o meu marido.
(...) Foi para matar, porque ele correu, e se tivesse comigo, ia matar eu e meu filho que não tinha nada a ver, ele falou amor, se eu tivesse com você, tinha pegado em você, porque quase pegou na minha outra cunhada que está grávida também. (...) Ele atirou três vezes, aí não acertou, montou na moto e se mandou. (...) Não foi tiro de brincadeira, foi para matar. (...)”

O Acusado Wesley Bastos de Souza perante a autoridade policial, alegou:

“(...) Andréia ligou para o interrogado dizendo que a vítima Joniele, havia batido nela, dizendo que ele quase matou ela enforcada como o interrogado estava namorando com a Andréia, ficou furioso, que Andréia ainda mandou uma mensagem por whatts dizendo que se o interrogado a amasse ele mataria Jonieie, que assim foi até onde Andréia estava, sendo que esta informou que estava na casa De Michael.,assim foi até lá e chegando Ia, tinha um rapaz de um gol antigo, que sabia onde o Joniele morava, assim votaram para a casa de Michael, que o condutor do veículo, e bebeu mais vilho, que estavam todos bebados, resolveram comprar mais vinho e foi com Andréia na moto biz Azul, que assim passaram pr frente à casa da vítima do homicídio tentado que estavam em um grupinho fazendo churrasco na calçada, que passou pela vítima , com Andréia que queria ver onde ele morava, assim quando chegou e viu a itima gritou algo que não lembra pois estava bêbado e a vítima tentou bater no capacete, momento em que o interrogado sacou o revólver .38 que estava em sua cintura e efetuou três disparos de arma de fogo em direção ao Joniele, que saiu correndo e entrou para um terreno baldio que havia um matagal, ue nao pretendia matar a vítima apenas assustar, pois possuía mais munição e não fez uso, que após efetuar os disparos, voltou para a casa do Michael sem comprar o vinho, que uns 40 minutos após, a Poicia Civil e após a Militar chegou à casa de Michael e " enquadrou “ todo mundo, e como o interrogado estava bebado, momento antes havia deixado a arma com Diego para este guardar, que não sabia onde Diego havia colocado, que fugiu dos policiais por ter assustado e visto todos correndo, que assim nesta data foi encontrado pelos policiais Civis em sua casa e preso em flagrante por Roubo e Tentativa de Homicídio. (...)”

Em juízo o acusado Wesley Bastos de Souza informou que não tinha a intenção de matar a vítima, alegando que os disparos foram na direção contrária e que se quisesse matá-lo, teria feito, visto que Joniele estava bem perto.

A acusada Andréia Bispo da Silva perante a autoridade policial, alegou:

“(...) QUE admite que foi ela a mulher que estava na garupa da motocicleta, quando o Weslei, conhecido por “babuíno", atirou contra a vítima, sobre o fato, a interrogada narra, na data dos fatos, sendo 13/04/2017, a interrogada que tem breve relacionamento com o autor dos disparos em direção da vítima, que na manhã deste dia, a interrogado foi com uma amiga, Natalia a vítima Joniele e um amigo da vítima que não sabe o nome, dono do veículo que estavam, sendo este um gol antigo, que acredita que é de cor verde, que assim foram para Vila Bela da Santíssima Trindade, na cachoeira do Jatobá sendo que a interrogada estava no banco da frente e a vítima e sua amiga Natalia estavam no banco de trás, na volta, a vítima que havia bebido bastante, estava muito agitado dizendo que iria matar todo mundo neste carro, Natalia tentou conte-lo e Joniele, a agarrou pelo pescoço e agrediu fisicamente, assim quando a interrogada e o condutor do veículo pediram para que parasse as agressões com Natalia, este deu um tapa no rosto e um murro na orelha direita, que assim pediu para que o condutor as deixasse em casa, assim as deixou na casa de Natalia e foi levar o Sr. Joniele, que assim durante o início da noite, falou com Weslei pr Whatsapp e pediu para que ele desse um fim na vítima, pois ele teria batido na cara dela, assim pegou a motoneta de sua propriedade, hoda biz de cor azul, placa jzo 3128, e foi em direção ao ponto de encontr com Weslei conhecido por Babuíno, sendo próximo ao local que a interrogada foi detida pela Policia, que assim "Babuíno" a esperou na esquina, e assim foram para a casa do Michael, amigo do Babuíno, que não tinha amizade com as pessoas que ali estavam, só com "babuíno", assim entrou e logo depois que chegou, o vinho acabou e saíram para comprar mais, a interrogada e "babuíno" que na ida encontrou a vítima, que estava sem camiseta andando na rua, que assim ao visualiza-lo disse ao Weslei. " esse cara aí que bateu na minha cara", assim a vítima que vinha de encontro com ela, dizendo que queria se desculpar, foi recebido por Weslei com tiros, que estava armado, e segundo a interrogada, nao sabia que este estava armado, assim Weslei imediatamente sacou da cintura uma arma, tipo revolver, cor prateada assim sacou e efetuo os disparos, que atirou em direção a vítima, porém a vítima correu e não foi atingido. que acredita que Weslei deu dois ou três tiros, que a vítima entrou para dentro de sua casa, qeue não sabe com quem a vítima estava, viu algumas pessoas sentadas na calçada, porém não sabe dizer se sua esposa encontra-se no lugar, a interrogada apesar de ter pedido via aplicativo de bate-papo online, que desse um jeito na vítima, não estava falando sério, nem sabia que Weslei estava armado, que não havia falado com weslei pessoalmente sobre o tapa que a vítima lhe deu, não sabia que weslei estava armado ou que atentaria contra a vida da vítima, que após voltaram imediatamente para a casa de Michel e onde estavam o resto das pessoas que neste momento chegaram na casa e "Babuíno" que estava com a arma já na cintura, chegaram e entraram e fecharam o portão que logo após todos dentro de casa, a Policia Militar chegou e encaminhou todos para esta delegacia. (...)”

Em juízo Andréia Bispo da Silva informou que era ela quem estava pilotando a motocicleta, que o acusado Wesley Bastos de Souza atirou duas ou três vezes, e que não disparou para matar a vítima.

Pois bem.

Consoantes a análise dos depoimentos, e a confissão do recorrente quanto aos disparos, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime ao qual lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de impronuncia do recorrente.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II E IV DO CP) – IMPRONÚNCIA – RECURSO DO MP – ALMEJADA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUTORIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (POR OUVIR DIZER) – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Para a pronúncia, que consubstancia apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, bastam a existência de indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade do crime; (...) Precedentes do STJ: REsp 1674198/MG; AgRg no REsp 1802617/RS e AgRg no REsp 1838513/RS. (N.U 0020595-86.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)”

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍOCIO PARA O DE DISPARO DE ARMA DE FOGO.

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de assustar.

Assim, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de disparo de arma de fogo, convém esclarecer que o agente que desfere três tiros em direção a uma pessoa, é indiferente ao resultado morte. Nessa linha, o que se deve perquirir é ânimo do autor se
laedendi
– intenção de prejudicar – ou
necandi
– intenção de matar.

Na hipótese vertente, o
animus necandi
do acusado se revela pelo meio empregado na execução do crime, visto que o acusado foi até a casa da vítima, munido de arma de fogo e efetuou três disparos.

Neste sentido trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2o, IV – PRETENSÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PROVA – DESCABIMENTO – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SUCESSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INADEQUAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para outro delito que não seja doloso contra a vida somente
é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie
. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.
Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência do elemento subjetivo
. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

(N.U 1013428-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) ”

Desta forma, cumpre informar que é inviável a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo, visto que não demonstrado de pronto a ausência do
animus necandi
, sendo competência do Tribunal do Júri a análise definitiva.

DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Debruçando-se sobre o instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, temos o disposto no artigo 15 do Código Penal, que preceitua o seguinte:

“
Art. 15
- O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. ”

Com isso, uma vez iniciada a fase executória do delito, a consumação deve não ocorrer por fatores provenientes da vontade do próprio agente e não por fatores alheios à sua vontade. Ou seja, quando é a vontade do agente que interrompe a execução (desistência voluntária), ou impede que a consumação aconteça (arrependimento eficaz).

Vale dizer, que desistência voluntária
“trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que já praticou. ” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9. ed. Rev. Atual. e Ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 186).

Desta forma, é imprescindível a valoração da prova para decidir se o réu, ao parar o ataque, desistiu de matar ou não, de modo que a questão tem de ser analisada pelos juízes competentes, sendo aqui suficiente, para afastar a tese defensiva em sede de mera admissibilidade da acusação, o fato de ter sido o ofendido desferido contra a vítima três disparos de arma de fogo.

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Assim, deverá o júri, cuja soberania é constitucionalmente reconhecida, decidir a questão.

DO RECURSO DE ANDRÉIA BISPO DA SILVA.

DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

A Defesa requer o reconhecimento da desistência voluntária, visto que os acusados desistiram de continuar com a execução do delito, mesmo tendo meios e condições para prosseguir.

Assim, passo a análise.

Debruçando-se sobre o instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, temos o disposto no artigo 15 do Código Penal, que preceitua o seguinte:

“
Art. 15
- O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. ”

Com isso, uma vez iniciada a fase executória do delito, a consumação deve não ocorrer por fatores provenientes da vontade do próprio agente e não por fatores alheios à sua vontade. Ou seja, quando é a vontade do agente que interrompe a execução (desistência voluntária), ou impede que a consumação aconteça (arrependimento eficaz).

Vale dizer, que
na hipótese em que o agente não consuma o delito por circunstancias que lhe corria inteiramente à revelia, não pode ele ser premiado pela interrupção para a qual não contribuiu
(REsp n. 1.109.383/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 3.5.2010).

Com essas considerações, é descabido o reconhecimento da desistência voluntária, ante a existência do
animus necandi,
visto que o intento não se consumou por circunstâncias alheia à sua vontade.

Ademais, ressai dos autos que a recorrente enviou mensagem de texto via whatsapp ao acusado Wesley, seu namorado, alegando que havia “levado um tapa na cara” da vítima, e pediu que o mesmo matasse Joniele em prova de seu amor (Id. 21972986), com isso, na data dos fatos, a vítima estava em frente à casa de sua irmã, quando o acusado Wesley acompanhado da recorrente chegou de motocicleta e efetuou três disparos de arma de fogo em direção a Joniele, não o atingindo pois o mesmo correu para o terreno inabilitado ao lado de sua residência.

Desta forma, é imprescindível a valoração da prova para decidir se o réu, ao parar o ataque, desistiu de matar ou não, de modo que a questão tem de ser analisada pelos juízes competentes, sendo aqui suficiente, para afastar a tese defensiva em sede de mera admissibilidade da acusação, o fato de ter sido o ofendido desferido contra a vítima três disparos de arma de fogo.

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Assim, deverá o júri, cuja soberania é constitucionalmente reconhecida, decidir a questão.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE AMEAÇA.

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que a acusada tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ela ser submetida ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo da acusada não era de matar, mas apenas de ameaçar.

Assim, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de ameaça, convém esclarecer que o agente que encaminha mensagem pedindo para que ceife a vida de uma pessoa para provar o seu amor, é indiferente ao resultado morte. Nessa linha, o que se deve perquirir é ânimo do autor se
laedendi
– intenção de prejudicar – ou
necandi
– intenção de matar.

Na hipótese vertente, o
animus necandi
da acusada se revela pelo meio empregado na execução do crime, visto que a recorrente pediu ao namorado via mensagem de texto, para que o mesmo matasse a vítima como prova de seu amor.

Neste sentido trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2o, IV – PRETENSÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PROVA – DESCABIMENTO – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SUCESSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INADEQUAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para outro delito que não seja doloso contra a vida somente
é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie
. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.
Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência do elemento subjetivo
. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

(N.U 1013428-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) ”

Desta forma, cumpre informar que é inviável a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de ameaça, visto que não demonstrado de pronto a ausência do
animus necandi
, sendo competência do Tribunal do Júri a análise definitiva.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao decote da qualificadora do motivo fútil.

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto a qualificadora, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstâncias que levaram à qualificação do delito, tendo em vista o motivo do crime.

Antes de tudo, convém salientar que não havia animosidade prévia entre a acusada e a vítima, que, ao que consta dos autos, se conheciam e eram amigos. Pelo que foi apurado, o crime foi motivado por uma discussão/desentendimento entre a vítima e a recorrente.

Segundo prova dos autos, a recorrente e a vítima, juntamente com outros amigos foram passar o dia em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sendo que durante o retornarem a Pontes e Lacerda/MT, ocorreu uma discussão por futilidade dentro do automóvel.

No depoimento, a vítima informou que foi em um churrasco na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, com a recorrente e mais dois amigos, que lá beberam muito, sendo que na volta ocorreu a discussão dentro do veículo e o mesmo acabou se alterando com a recorrente, aduziu ainda que deu um chute no banco e mandou a mesma “calar a boca”, todavia, alegou que em momento algum encostou a mão na recorrente.

Por sua vez a recorrente aduz que na volta de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, a vítima ameaçou todos dentro do carro e agrediu sua amiga Natalia, alega ainda que ao tentar defender sua amiga acabou sendo agredida por Joniele, desta forma, ao chegar em Pontes e Lacerda – MT, encaminhou mensagem ao acusado Wesley pedindo para que ele matasse a vítima em prova do seu amor.

Forte em tais razões, tenho que agiu de maneira escorreita o magistrado de origem ao reconhecer a qualificadora em tela, porquanto, em princípio, ficou evidenciada a insignificância do motivo do crime.

Preleciona Cleber Masson:

“
Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

Preleciona a jurisprudência, que somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, não sendo este o caso dos autos, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“(...)1. A decisão
de pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação
de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.
Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a
exclusão das qualificadoras na decisão
de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho
de Sentença.
... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“(...) Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de legítima defesa de terceiro ou putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
“Somente se admite a EXCLUSÃO das QUALIFICADORAS na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 0018701-65.2019.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ademais, o juízo de pronuncia configura-se como uma simples análise da admissibilidade da acusação, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria, ou seja, Tribunal do Júri.

Desse modo, a qualificadora só pode ser excluída da decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, despropositada ou desarrazoada, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, IMPOSSIBILIDADE, RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciaro réu, para que não seja subtraída a apreciaçãoda causa do Tribunaldo Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença
5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri. 6. Recurso desprovido. (TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019) “

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e a qualificadora pronunciada, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente.

Com essas considerações, mantenho a qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II, do Código Penal, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento aos recursos
em sentido estrito interpostos por
Wesley Bastos de Souza e
Andréia Bispo da Silva
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020